Tribunal: TJPA
Processo: 0023750-44.2009.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023750-44.2009.8.14.0133

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MEIO A MEIO SERTANEJO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução fiscal promovida contra a empresa Meio a Meio Sertanejo Ltda., com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual do ente exequente. O Estado alega que houve erro ao se extinguir o processo sem a devida intimação prévia para manifestação de interesse no prosseguimento do feito e defende a aplicação da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) quanto à possibilidade de suspensão da execução fiscal na ausência de bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a extinção do processo por ausência de interesse processual exige a intimação pessoal do ente exequente, prevista no art. 485, § 1º, do CPC; e (ii) se a formulação de pedidos incidentais sem análise pelo juízo de origem configura interesse processual suficiente para a continuidade da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC, independe de intimação pessoal do exequente, uma vez que não se trata de abandono de causa, mas de carência de condição da ação, configurada pela ineficácia das diligências promovidas.

O interesse processual exige atos concretos que demonstrem a utilidade e necessidade do processo. A inércia do exequente, apesar de intimado para manifestação de interesse no prosseguimento da execução, evidencia desinteresse processual, especialmente no contexto de execução fiscal.

A execução fiscal, como qualquer demanda executiva, demanda diligências efetivas e contínuas para localização de bens penhoráveis. A mera formulação de pedidos incidentais, sem ações que demonstrem esforço para a realização da execução, não é suficiente para caracterizar interesse processual.

A manutenção de processos sem expectativa de cumprimento dos objetivos executórios contraria os princípios da economia e da eficiência processual, justificando a extinção do feito sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por ausência de interesse processual, conforme o art. 485, VI, do CPC, dispensa a intimação pessoal do exequente, sendo aplicável quando a falta de atos concretos inviabiliza a utilidade do processo.

Em execuções fiscais, o interesse processual exige diligências efetivas para localização de bens penhoráveis, sendo insuficiente a mera formulação de pedidos incidentais sem atuação efetiva para impulsionar o feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI e §1º; Lei nº 6.830/80.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 00007113120118110036, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 08.03.2021; STJ, REsp 1738705/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 22.05.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ em desfavor da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1.ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, nos autos da Execução Fiscal movida em desfavor de Meio a Meio Sertanejo Ltda., que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por entender estar configurado o
abandono
da causa pelo exequente.

Relata que o Estado do Pará ajuizou esta Ação de
Execução

Fiscal
em 05 de maio de 2009 em virtude de débito constante na Certidão de Dívida Ativa de n° 2009570000592-2.

Determinada a citação em 19/05/2009, restou certificado pelo Sr. Oficial de Justiça o não cumprimento da citação em 12/12/2011, conforme certidão de ID 13067223 – fls. 4)

Ciente o Estado em 04/06/2014 (ID 13067223 – fls. 6/7), apresentou pedido para citação por Edital e para constrição de ativos financeiros e patrimoniais via BACENJUD e RENAJUD, o que restou deferido pelo Juízo, tendo sido o Edital de Citação publicado no Diário da Justiça em 15/07/2014 (ID 13067224 – fls. 10).

No decorrer do processo, em 07/05.2021, o Estado foi instado a se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito, sendo certificado em 12/01/2022, o decurso do prazo estabelecido pelo Magistrado (ID 13067227 – fls. 1).

Após, sobreveio a sentença de extinção do feito por alegado abandono, conforme dispositivo abaixo transcrito:

“Em vista dos autos verifica-se que a parte exequente, intimada, não apresentou qualquer manifestação nos autos.

A existência do interesse processual está condicionada à verificação de três requisitos: necessidade, utilidade e adequação da via eleita para obter o provimento jurisdicional almejado.

Tendo em vista que a parte exequente não se manifestou, resta evidente a caracterização de sua ausência de interesse no resultado útil do feito, incorrendo em hipótese de ausência das condições da ação, no caso, o interesse processual.

Com efeito, se o interesse processual é diretamente ligado à ideia de utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional, conforme preleciona Daniel Amorim (In “Manual de Direito Processual Civil, Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p. 74).

Diante do exposto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil vigente.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos da lei.

Havendo interposição de Apelação, proceda-se na forma do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 006/2006-CJRMB, independentemente de nova conclusão.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se.

Servirá o(a) presente, por cópia digitada, como Mandado/Ofício, nos termos do Provimento nº 003/2009- CJRMB e alterações posteriores. Cumpra-se na forma e sob as penas de lei.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Inconformado, o Estado do Pará, recorreu da decisão alegando, em razões recursais (ID 13067230 – fls. 1/13), ser necessária prévia intimação da intenção de extinguir a ação por alegado abandono de causa ou perda de interesse processual, previsto no art. 485, III, §1.º, do CPC. Argumenta que, em se tratando de
execução

fiscal
, caso não sejam localizados o devedor ou bens suscetíveis de penhora, caberá a suspensão da
execução
, conforme dispõe a Lei nº 6.830/80. Assim, requer seja o recurso conhecido e provido para prosseguimento do feito.

Certificada a não apresentação de contrarrazões em ID 13067223 – fls. 1.

Instado, o Ministério Público eximiu-se de opinar (ID 19133173 – fls. 1/2).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequando, conheço do recurso e passo à análise.

A controvérsia dos autos diz respeito à extinção do processo de execução fiscal, determinada em primeira instância com base na falta de interesse processual da parte exequente. A sentença fundamentou-se na ausência de demonstração, pela Fazenda Pública, de qualquer diligência que pudesse justificar a continuidade do feito, considerando que a inércia evidenciada nos autos inviabilizaria o prosseguimento da execução.

O apelante argumenta que a sentença recorrida padece de erro, pois desconsiderou que houve requerimentos específicos e medidas de tentativa de localização dos sócios e de bloqueio de bens da devedora e de seus corresponsáveis, com pedidos que teriam ficado sem análise pelo juízo de origem.

No entanto, em análise minuciosa dos autos, verifica-se que a exequente, apesar de intimada para manifestar interesse no prosseguimento da execução, manteve-se inerte. Essa inércia reforça a ausência de qualquer demonstração de utilidade ou necessidade do procedimento judicial, pressupostos essenciais ao interesse processual que deveria orientar a atuação da exequente.

Cumpre observar que, no contexto das execuções fiscais, a responsabilidade pelo regular andamento processual recai sobre o ente público, que deve envidar esforços contínuos para dar efetividade à execução.

A mera formulação de pedidos incidentais não analisados, por si só, não evidencia um esforço efetivo para alcançar o objetivo da execução, sendo imprescindível que o interesse processual se materialize em atos que demonstrem a utilidade concreta da demanda.

Nesse sentido, a sentença foi acertada ao concluir pela ausência do interesse processual, uma vez que a continuidade da execução se mostrava sem utilidade frente à ausência de ações eficazes da parte exequente.

A Fazenda Pública sustenta, ainda, que a sentença extinguiu o processo de forma precipitada, sem observar os procedimentos previstos no Código de Processo Civil, especialmente quanto à possibilidade de intimação pessoal para evitar eventual extinção por abandono.

No caso em questão, entendo que essa alegação não prospera, senão vejamos. A extinção não foi fundamentada em abandono de causa, mas sim na ausência de interesse processual, que é verificada a partir da falta de elementos mínimos que sustentem a necessidade e a adequação da ação judicial em curso.

O juízo de origem não identificou, nos autos, elementos que demonstrassem a utilidade da execução, as diligências promovidas não se mostraram eficazes para o cumprimento do objetivo executório.

Nesse contexto, a intimação pessoal da exequente, prevista no §1º do art. 485 do CPC para os casos de abandono, é inaplicável na presente situação, pois a fundamentação adotada na sentença foi a carência de interesse processual e não a simples omissão na prática de atos processuais.

Logo, é correta a aplicação do art. 485, inciso VI, do CPC, que permite a extinção sem resolução de mérito pela ausência de condição essencial da ação.

No que diz respeito à extinção do feito por ausência de interesse processual, prescreve a legislação:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

(...)

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

Argumenta, ainda, o Ente Fazendário que o processo estaria formalmente regular, sendo desnecessário manifestar interesse específico no prosseguimento, já que as execuções fiscais, conforme relata o apelante, não demandariam constante movimentação pelo exequente.

Contudo, a execução fiscal, como qualquer demanda executiva, exige demonstração contínua de interesse processual, que deve se manifestar em atos concretos de impulso processual, especialmente quando os devedores são difíceis de localizar.

A ausência de manifestação ou de atos efetivos para garantir o sucesso da execução reflete uma postura de desinteresse na obtenção de um resultado útil, conforme bem ponderado pela sentença.

Dessa forma, a manutenção de um processo que não apresenta qualquer expectativa de alcançar seu fim colide com os princípios da economia e eficiência processuais, que devem guiar a atuação jurisdicional, sendo adequada a conclusão de ausência de interesse processual.

Assim, em observância ao que prescreve a norma processual, o magistrado, para que possa extinguir o feito sem apreciação do mérito, com base nos incisos IV, V,
VI
e IX do art.
485
, do
CPC
/15,
o fará de ofício, sem necessidade de prévia intimação pessoal da parte autora para que venha a se manifestar sobre eventual interesse no prosseguimento da lide
.

Assim, a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC/2015 - INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA – REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA – RETORNO SEM QUALQUER MANIFESTAÇÃO - OBSERVÂNCIA DA REGRA INSCULPIDA NO ARTIGO 485, § 1º, DO CPC/2015 – EXTINÇÃO DO FEITO - CABIMENTO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO. Aplica-se às execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 485, III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias. Em atenção ao disposto no artigo 485, § 1º, do CPC, a extinção do feito em virtude de abandono da causa pela parte exequente necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Cumprida tal formalidade, não há falar-se em retificação da sentença. (TJ-MT 00007113120118110036 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 08/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/03/2021).

PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1º, DO CPC. 1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC.
[...] 7. Recurso Especial provido.
(REsp 1738705/MT , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO
FISCAL
-
ABANDONO
DA CAUSA - ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC/2015 -
INTIMAÇÃO

PESSOAL
REALIZADA – REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA – RETORNO SEM QUALQUER MANIFESTAÇÃO - OBSERVÂNCIA DA REGRA INSCULPIDA NO ARTIGO 485, § 1º, DO CPC/2015 – EXTINÇÃO DO FEITO - CABIMENTO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO
DESPROVIDO
.
Aplica-se às execuções
fiscais
, subsidiariamente, o art. 485, III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de
abandono
da causa pelo autor por mais de trinta dias.
Em atenção ao disposto no artigo 485, § 1º, do CPC, a extinção do feito em virtude de
abandono
da causa pela parte exequente necessita da
intimação

pessoal
desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Cumprida tal formalidade, não há falar-se em retificação da sentença. (N.U 0000158-14.2010.8.11.0102 , CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020)

Diante do exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo-se integralmente a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 10/12/2024